Tribunal: TJMT
Processo: 1009168-55.2023.8.11.0055
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009168-55.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VIRIDIANA MARIA VERONESE - CPF: 040.685.959-09 (APELANTE), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), VICTOR DIAVAN OLIVEIRA - CPF: 015.786.871-01 (APELADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), VIRIDIANA MARIA VERONESE - CPF: 040.685.959-09 (APELADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), VICTOR DIAVAN OLIVEIRA - CPF: 015.786.871-01 (APELANTE), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), ANDREA KARINE TRAGE BELIZARIO - CPF: 829.923.551-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. ENDOSSO DE CHEQUES. ESTELIONATO AFETIVO NÃO COMPROVADO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelações Cíveis interpostos em virtude da sentença proferida em Ação Anulatória de Título c/c Pedido de Indenização por Perdas e Danos que reconheceu a validade dos endossos, mas condenou o Requerido à restituição do valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (cheque n. 246) por enriquecimento sem causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve julgamento
extra petita
e se subsiste a gratuidade da justiça; (ii) definir se os endossos foram realizados sob vício de vontade decorrente de coação e abuso de confiança (estelionato afetivo); (iii) estabelecer se o Recorrido incorreu em enriquecimento sem causa ao apropriar-se de valores pertencentes à Autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento não se caracteriza como
extra petita
quando a fundamentação decorre da interpretação do conjunto probatório apresentado, sem extrapolação dos limites da lide, conforme autoriza o art. 489, §1o, IV, do CPC.

4. A configuração de vício de consentimento (coação ou dolo) nos termos dos arts. 138 a 155 do Código Civil exige prova robusta e inequívoca, não demonstrada nos autos, especialmente diante da ausência de prova testemunhal nesse sentido e da confirmação da Recorrente quanto à assinatura dos endossos.

5. A alegação de estelionato afetivo não restou comprovada, pois não há nos autos elementos suficientes que vinculem a prática de manipulação emocional com a finalidade de obtenção patrimonial indevida de forma consciente e preordenada.

6. Está documentalmente comprovado que o cheque n. 246, nominal à Recorrente, foi endossado por ela e depositado na conta pessoal do Recorrido, sem que este apresentasse causa legítima ou justificativa plausível para tal operação, configurando enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

7. O Recorrido também foi beneficiado com o valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) (cheque n. 242), nominal à Recorrente e depositado em conta de empresa vinculada à sua genitora, alcançando sua cota-parte legítima na venda do imóvel (R$ 428.457,94), razão pela qual o recebimento adicional do cheque n. 246 caracteriza desequilíbrio patrimonial.

8. A preliminar de ilegitimidade passiva do Recorrido foi corretamente afastada, uma vez que a pretensão da Autora se funda em benefício patrimonial direto auferido por ele, independentemente de eventual atuação de seu genitor.

9. Não se reconhece litigância de má-fé quando a conduta processual está amparada no exercício regular da ampla defesa e do contraditório, sem alteração consciente da verdade dos fatos.

10. Inaplicável a inversão do ônus da prova por ausência de relação de consumo e de verossimilhança suficiente (CPC, art. 373, §1o).

11. A gratuidade da justiça é mantida, pois o Recorrido não apresentou prova suficiente para afastar a presunção legal de hipossuficiência da Recorrente, conforme art. 99, §3o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A sentença não é
extra petita
quando o juiz, ao interpretar a prova, decide dentro dos limites da lide. 2. A nulidade de endosso de cheque exige prova robusta do vício de vontade, o que não se presume. 3. O recebimento de valor endossado sem causa legítima configura enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil. 4. É parte legítima para figurar no polo passivo quem aufere diretamente o benefício patrimonial discutido na demanda. 5. A falta de prova de acordo familiar escrito ou formal não permite presumir compensação legítima de valores recebidos. 6. A titularidade formal de bens ou empresas não afasta, por si, a gratuidade de justiça, quando não comprovada capacidade econômica efetiva.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts.
138 a 155, 166, II, 171, II, 884, 927; CPC, arts.
141, 373, 492, 489, §1o, IV, 80, 81.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.556.524/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Turma, j. 17.12.2025, DJEN 22.12.2025.

RELATÓRIO

São dois Recursos de Apelação Cível interpostos em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação Anulatória de Título c/c Pedido de Indenização por Perdas e Danos ajuizada por
Viridiana Maria Veronese
em desfavor de
Victor Diavan Oliveira
.

O Juiz
a quo
concluiu não haver prova cabal de que os endossos das cártulas ocorreram mediante coação ou fraude. Reconheceu, contudo, a existência de responsabilidade civil e julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenou o Requerido à reparação do dano mediante a restituição à Autora da quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), correspondente ao cheque n. 246, acrescido de correção monetária pelo IPCA desde a data de emissão da cártula (13/06/2019), e juros moratórios de 1% ao mês até 29/08/2024, e, a partir de 30/08/2024, pela taxa SELIC.

Em razão da sucumbência recíproca, ambas as partes foram condenadas ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, na proporção de 80% para a Autora e 20% para o Requerido, permanecendo suspensa a exigibilidade em relação à Autora, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Viridiana Maria Veronese
suscita preliminar de julgamento
extra petita
, alegando que a sentença incorreu em vício de nulidade ao fundamentar a decisão em matéria não arguida pelo Apelado, especificamente a suposta equalização de valores com o cheque n. 242.

No mérito, argumenta que os endossos nos cheques foram realizados mediante vício de vontade, coação emocional e abuso de confiança decorrente da relação familiar com o ex-companheiro e com o Apelado.

Salienta que está configurado o estelionato afetivo, na medida em que o Apelado e seu genitor exploraram a relação de confiança para obter vantagens patrimoniais indevidas.

Afirma que o Apelado confessou em audiência ter se apropriado de valores que não lhe eram destinados, especificamente quanto aos cheques compensados em sua conta pessoal e na conta da empresa Pit Stop.

Alega que houve incorreta valoração da prova, pois a sentença desconsiderou o benefício direto e indireto do Apelado em relação aos cheques ns. 242, 244, 247, 248, 249 e 250.

Pondera sobre a inversão do ônus probatório, sustentando que competia ao Apelado demonstrar a origem lícita dos valores.

Insurge, por fim, contra a ausência de condenação do Apelado por litigância de má-fé.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a condenação do Apelada à restituição da quantia de R$ 373.457,94 (trezentos e setenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos).

Contrarrazões no ID. 331160423, na qual o Recorrido pugna, preliminarmente, pela revogação da justiça gratuita concedida à Recorrente. No mérito, requer a manutenção da sentença nos capítulos por ela desafiados.

Victor Diavan Oliveira
argui preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não pode ser responsabilizado por atos eventualmente praticados por seu
genitor
, Sr. Marcos Antônio Barbosa, com quem a Recorrida manteve união estável.

Sustenta que a condenação se baseia no simples fato de um dos cheques ter sido depositado em sua conta, ignorando que a responsabilidade por eventuais acertos decorrentes do fim da união estável seria exclusiva do Sr. Marcos Antônio Barbosa.

No mérito, argumenta que a sentença partiu de premissa fática equivocada e aplicou de forma incorreta os institutos do ato ilícito e do enriquecimento sem causa.

Afirma que o cheque n. 242 (R$ 95.000,00) jamais foi destinado ao Recorrente, tendo sido depositado na conta de pessoa jurídica Pit Stop, sobre a qual não possuía ingerência.

Aduz que o cheque no 246, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), efetivamente foi depositado em sua conta particular, porém tal valor serviu para equalizar a desproporção dos pagamentos, uma vez que a Recorrida havia recebido parcela significativamente maior dos valores da venda do imóvel.

Alega que agiu com absoluta boa-fé, recebendo um valor que lhe foi voluntariamente repassado para fins de justiça na divisão patrimonial familiar.

Defende que as transações realizadas em âmbito familiar são frequentemente marcadas pela informalidade e pela confiança mútua, o que não lhes retira a validade ou a legitimidade.

Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença, com a total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões no ID. 331160421.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Viridiana Maria Veronese
ajuizou Ação Anulatória de Título c/c Pedido de Indenização por Perdas e Danos em desfavor de
Victor Diavan Oliveira
.

Na petição inicial, narrou que manteve união estável com Marcos Antônio Barbosa, pai do Requerido, pelo período de 13 anos, de 2006 a 2019.

Aduziu que durante esse relacionamento foi adquirido um imóvel urbano situado em Tangará da Serra/MT, objeto da matrícula no 11.950, cuja aquisição foi formalizada por meio de outorga de procuração lavrada em seu nome e do Requerido, a pedido do Sr. Marcos Antônio.

Afirmou que o referido imóvel foi posteriormente alienado ao Sr. Douglas do Carmo Pinto, pelo valor de R$ 910.000,00 (novecentos e dez mil reais), conforme escritura pública lavrada em cartório em 11/05/2019.

Mencionou que o pagamento se deu mediante a entrega de 13 cheques, sendo 8 nominais à Autora e 5 ao Requerido.

Ressaltou que todos os cheques foram endossados em branco por ela, diante da relação de confiança com o companheiro, acreditando que a assinatura no verso dos cheques se tratava de uma forma de atestar o recebimento dos valores, sem ciência do verdadeiro destino dos montantes.

Esclareceu que, após a conclusão da venda, o Sr. Marcos comunicou seu desejo de separar-se da Autora e ofereceu-lhe apenas R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) como sua suposta parte no negócio, valor correspondente ao único cheque efetivamente depositado em sua conta.

Sustentou que, por meio de ação de exibição de documentos e microfilmagens bancárias, constatou que os valores nominais a ela foram creditados em contas do Requerido, o que evidencia conluio entre pai e filho com o objetivo de ludibriá-la.

Pugnou, assim, pela procedência da ação para declarar nulos os endossos nas cártulas e condenar o Requerido à restituição da quantia de R$ 398.457,94 (trezentos e noventa e oito mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos).

Na contestação, o Requerido sustentou que em 08/09/2014 adquiriu juntamente com a Autora um apartamento no município de Itapema/SC, avaliado em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), imóvel posteriormente permutado, em 06/12/2017, por outro situado em Tangará da Serra/MT, objeto da matrícula no 11.950.

Argumentou que, após a permuta, o imóvel passou a ser de copropriedade entre Autora e Requerido, na proporção de 50% para cada um. Refutou a existência de vício de vontade, coação ou erro na celebração da venda, tratando-se de negócio jurídico celebrado entre partes plenamente capazes.

Réplica no Id. 331160356.

Audiência de instrução e julgamento realizada em 30/04/2024, onde procedeu com a colheita do depoimento das partes e da testemunha Nilson Alberto.

Após o encarte das alegações finais, o Juiz
a quo
concluiu não haver prova cabal de que os endossos das cártulas ocorreram mediante coação ou fraude. Reconheceu, contudo, a existência de responsabilidade civil e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Requerido à reparação do dano mediante a restituição à Autora da quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), correspondente ao cheque n. 246, acrescido de correção monetária pelo IPCA desde a data de emissão da cártula (13/06/2019), e juros moratórios de 1% ao mês até 29/08/2024, e, a partir de 30/08/2024, pela taxa SELIC.

Em razão da sucumbência recíproca, ambas as partes foram condenadas ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, na proporção de 80% para a Autora e 20% para o Requerido, permanecendo suspensa a exigibilidade em relação à Autora, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, ambas as partes interpuseram Recurso de Apelação.

·

DO RECURSO DE VIRIDIANA MARIA VERONESE:

- VOTO PRELIMINAR (REVOGAÇÃO JUSTIÇA GRATUITA)

O Recorrido Victor Diavan Oliveira, em contrarrazões, impugna à gratuidade de justiça concedida à Recorrente Viridiana Maria Veronese, com fundamento nos arts. 99, §2o, e 100 do CPC, sob alegação de ocultação dolosa de patrimônio, simulação de hipossuficiência e litigância de má-fé.

Sustenta que a Recorrente, embora tenha se declarado "doméstica", é na verdade empresária, reside em imóvel de alto padrão e possui veículo de luxo (Volvo XC90), o que evidenciaria plena capacidade econômica.

Requer a revogação da gratuidade, a consequente intimação para recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, bem como a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do parágrafo único do art. 100 do CPC.

Conforme dispõe o § 3o do art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, até prova em contrário.

A presunção, embora relativa, permanece incólume diante da falta de elementos seguros que a infirmem.

Nesse particular, as provas apresentadas pelo Recorrido nos Ids. 331160424 até 331160428 (fotos do imóvel, fatura de energia elétrica, certificado digital de registro e licenciamento de veículo em nome da Recorrente, preço médio do automóvel na tabela Fipe e comprovante de inscrição e de situação cadastral) não demonstram, com a robustez exigida, a disponibilidade de recursos ou padrão de vida incompatível com o benefício concedido.

O Recorrido não trouxer aos autos extratos bancários, registros contábeis, documentos fiscais ou qualquer meio objetivo que comprove renda atual relevante.

A mera titularidade de bens móveis e imóveis sem liquidez demonstrada ou percepção de rendimentos, não afasta, por si, a condição de hipossuficiência.

Além disso, o exercício de atividade empresarial, ainda que informal, não implica presunção automática de solvência, sobretudo quando inexistem dados sobre faturamento, lucros ou movimentação financeira atual.

Por fim, a pretensão de aplicação da sanção prevista no art. 100 do CPC exige demonstração inequívoca de má-fé, dolo ou fraude na postulação da gratuidade, o que tampouco se verifica na espécie.

O conjunto probatório, portanto, respalda a manutenção da assistência judiciária gratuita concedida em favor da Recorrente Viridiana Maria Veronese, inexistindo nos autos prova apta a infirmar a presunção legal de veracidade de sua declaração de pobreza.

Nesse sentido:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Decisão agravada reconsiderada, uma vez que ficou demonstrado que houve a impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. 2. Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que é possível a revogação do benefício da gratuidade de justiça
quando provada
a inexistência ou o desaparecimento do estado de hipossuficiência. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2587328 MG 2024/0069679-8, Relator.: Ministro Raul Araújo, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 02/09/2024). (sem destaque no original)

Rejeito, portanto, a preliminar.

- VOTO PRELIMINAR (JULGAMENTO
EXTRA PETITA
)

Eminentes Pares,

A Recorrente suscita preliminar de julgamento
extra petita
em razão de a sentença ter se fundamentado em matéria não arguida pelo Apelado, especificamente a suposta equalização de valores com o cheque n. 242.

Cumpre esclarecer, de início, que o julgamento
extra petita
ocorre quando o magistrado decide sobre questão estranha ao objeto da lide, concedendo providência diversa da pleiteada ou fundamentando em causa de pedir distinta daquela deduzida pelas partes.

Consoante a dicção dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, o Juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exija iniciativa da parte.

Todavia, no caso em apreço, não se verifica a alegada nulidade, pois o Juiz singular não inovou os fatos, mas tão somente interpretou os elementos probatórios constantes do processo.

Em outras palavras, a sentença não criou fato novo ao afirmar que o cheque n. 242 serviu à equalização de valores entre as partes. O que houve foi interpretação da prova documental e testemunhal, especialmente considerando o depoimento do Requerido em audiência, a distribuição desigual dos cheques (8 para Viridiana e 5 para Victor), a compensação de valores em contas ligadas ao Requerido e seu genitor, bem como a ausência de comprovação de que a Autora tenha recebido efetivamente sua cota-parte integral.

Ademais, o magistrado de primeiro grau, ao formar seu convencimento, não está adstrito à fundamentação jurídica apresentada pelas partes, cumprindo-lhe aplicar o direito à espécie.

Importante revelar que o princípio da adstrição ao pedido não impede que o Julgador atribua aos fatos a qualificação jurídica que entender correta, desde que não extrapole os limites objetivos da demanda.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE SE BASEOU NAS PROVAS DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em julgamento extra petita quando o julgador, mediante interpretação lógico-sistemática, examina a pretensão deduzida em juízo como um todo. 2. A revisão da conclusão adotada pelo Tribunal originário esbarra na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.556.524/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025).

Ressalte-se, ademais, que a tese de equalização de valores foi expressamente sustentada pelo Apelado desde a contestação, reiterada em alegações finais e reafirmada em depoimento pessoal, não havendo inovação decisória
.

Rejeito, pois, a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

Eminentes Pares,

A Recorrente alega, em síntese, que os endossos foram realizados mediante vício de vontade e coação emocional, configurando o denominado estelionato afetivo. Pugna, assim, pela declaração de nulidade dos endossos e pela condenação do Apelado à restituição de R$ 373.457,94 (trezentos e setenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos).

É cediço que, para a comprovação do vício de consentimento no endosso de cheque é imprescindível demonstrar que a manifestação de vontade do endossante não se formou de maneira livre, consciente e válida, nos termos dos arts. 138 a 155 do Código Civil, que tratam do erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão, bem como eventual falsidade material ou ideológica, consoante os artigos 166, II, e 171, II, do mesmo diploma. A prova, nesse contexto, deve ser convergente, plural e tecnicamente consistente.

No caso, a controvérsia cinge-se quanto à verificação da existência do vício de consentimento nos endossos promovidos pela Recorrente e à configuração de apropriação indevida por parte do Recorrido.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que os cheques foram endossados pela Recorrente, conforme ela própria admitiu em depoimento pessoal.

Cumpre ressaltar, que a Recorrente desistiu do depoimento da testemunha por ela arrolada, e a única testemunha ouvida, Sr. Nilson, arrolada pelo Requerido, nada soube dizer a respeito das tratativas negociais, tampouco sobre o alegado estelionato afetivo.

Em depoimento pessoal, a Recorrente afirmou que a compra do terreno foi realizada em seu nome e em nome de Recorrido porque Marcos Antônio Barbosa, seu então companheiro, sempre afirmou que o bem seria destinado a ela e ao ex-enteado/Recorrido.

A depoente esclareceu que o seu ex-companheiro não quis formalizar a aquisição em seu próprio nome sob o argumento de que, em razão de Recorrente resistir à ideia de retornar para Tangará da Serra/MT, ele, como forma de demonstrar confiança e compromisso, decidiu registrar o imóvel em nome dela e do Recorrido.

Disse, ainda, que o terreno foi adquirido durante sua união com Marcos Antônio, sem que tivesse participado da negociação, conduzida exclusivamente pelo ex-companheiro e Recorrido.

A Recorrente sustentou que nunca teve participação ativa nas tratativas patrimoniais, sendo apenas compelida a assinar documentos. Quando o terreno foi vendido, alguns cheques foram emitidos em seu favor e outros em nome do Recorrido, sem que houvesse partilha dos valores. Informou que, à época da venda, o Recorrido a induziu a assinar cheques sob a justificativa de que Marcos Antônio (então companheiro) adquiriria uma casa para ambos, porém, posteriormente, ela foi expulsa do imóvel. Mencionou que recebeu um único cheque no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), o qual foi depositado em sua conta poupança na Caixa Econômica Federal.

Quanto às fotografias juntadas à petição inicial que retratam agressões físicas, a Recorrente confirmou a autenticidade, acrescentando que não tomou providências criminais em razão das ameaças recebidas do Recorrido e do ex-companheiro. Apontou, ainda, que sempre que se recusava a assinar documentos exigidos por Marcos Antônio e pelo Recorrido, era submetida à coerção emocional por parte deste e à violência física por parte daquele. Por fim, ao ser indagada pelo Juízo, a Autora declarou que não sabe o significado jurídico de endosso, possui ensino médio completo e atualmente trabalha como doméstica.

No entanto, a despeito dos apontamentos de coação, certo é que estes relatos, por si só, não podem ser considerados incólumes para reconhecer o vício de vontade no endosso dos cheques.

A coação, para invalidar o negócio jurídico, exige prova de ameaça grave e iminente, capaz de inspirar fundado temor de dano ao declarante ou a pessoa efetivamente ligada a ele, nos termos do art. 151 do Código Civil.

Com efeito, alegações genéricas de confiança e pressão emocional não são suficientes para caracterizar o vício. Ademais, a mera frustração de uma expectativa não caracteriza coação invalidante do negócio.

A Recorrente, ao assinar o verso dos cheques, conferiu validade ao endosso, cuja nulidade exigiria prova robusta de que o consentimento foi viciado, o que não foi demonstrado nos autos.

Dessa forma, escorreito o capítulo da sentença que considerou válidos os endossos, não comportando reparos a decisão neste ponto.

No que tange à tese de apropriação indevida e enriquecimento ilícito do Apelado, verifica-se que, de acordo com a escritura de compra e venda encartada nos IDs. 331159866 e 331159868 - Pág. 103, o imóvel matriculado sob o n. 11.950 foi alienado para Douglas do Carmo Pinto, em 11/05/2019, pelo preço de R$ 910.000,00 (novecentos e dez mil reais).

Todavia, da análise dos cheques colacionados aos autos, verifica-se que:

i)

Cheque n. 240, no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), nominal a Recorrente, foi por ela recebido, conforme confessado em depoimento pessoal.

ii)

Cheque n. 241, no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), era nominal ao Recorrido.

iii)

Cheque n. 242, no valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), era nominal a Recorrente, foi endossado por ela e depositado na conta no 47075-8 de titularidade da empresa Pit Stop, a qual pertencia à genitora do Recorrido à época.

iv)

Cheque n. 243, no valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), era nominal ao Recorrido e foi depositado também na conta da empresa Pit Stop.

v)

Cheque n. 244, no valor de R$ 23.457,94 (vinte e três mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos), era nominal a Recorrente e foi endossado por ela.

vi)

Cheque n. 245, no valor de R$ 23.457,94 (vinte e três mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos), era nominal ao Recorrido e foi depositado na conta 4039-8, agência 5583-2.

vii)

Cheque n. 246, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), era nominal a Recorrente, foi endossado por ela e depositado na conta 4039-8, agência 5583-2, de titularidade do Recorrido.

viii)

Cheques ns. 247 e 249, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) cada, eram nominais a Recorrente e foram endossados por ela.

ix)

Cheques ns. 248 e 250, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) cada, eram nominais a Recorrente, foram endossados por ela e depositados na conta poupança n. 38672-0, que, conforme informado pela Caixa Econômica Federal (IDs. 331160390 e 331160396), é de titularidade de Marcos Antônio, pai do Recorrido e ex-companheiro da Recorrente.

x)

Cheques n. 251 e 252, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) cada, eram nominais ao Recorrido, sendo o último depositado na conta 46981-5.

Nota-se, pois, que dos cheques emitidos R$ 573.457,94 (quinhentos e setenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos) foram nominais à Recorrente e R$ 333.457,94 (trezentos e trinta e três mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos) nominais ao Recorrido.

Cumpre ressaltar que, em depoimento na audiência de instrução e julgamento, o Recorrido confessou que o acordado entre as partes era a divisão igualitária do valor, ou seja, 50% para cada. Confessou, ainda, ter se apropriado do Cheque n. 242, no valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), nominal a Recorrente e endossado por ela, o qual foi depositado na conta n. 47075-8 de titularidade da empresa Pit Stop.

Da somatória dos valores recebidos pelo Recorrido, considerando os cheques a ele nominados (ns. 241, 243, 245, 251 e 252), constata-se que ele recebeu R$ 333.457,94 (trezentos e trinta e três mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos). Acrescido o valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) do Cheque n. 242, totaliza-se R$ 428.457,94 (quatrocentos e vinte e oito mil, quatrocentos e cinquenta e cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos), valor que corresponde exatamente ao montante líquido da venda do imóvel devido a cada uma das partes.

Assim, o cheque n. 242, no valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), embora nominal à Recorrente, não implicou acréscimo patrimonial indevido ao Recorrido, mas tão somente contribuiu para a equalização da cota-parte que lhe cabia na alienação do imóvel, não configurando, por si só, enriquecimento sem causa.

Inobstante essa equalização inicial, igualmente, na audiência de instrução e julgamento, o Recorrido confirmou ser titular da conta 4039-8, agência 5583, na qual foi depositado o Cheque n. 246, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), nominal a Recorrente e endossado por ela, sem apresentar qualquer justificativa plausível para tal depósito.

No tocante ao Cheque n. 244, inobstante a alegação da Recorrente de que o valor foi utilizado para aquisição de veículo na empresa Carolina Veículos, não comprovou que o referido automóvel pertencesse ao Recorrido ou que ele foi beneficiado com o valor do cheque, ônus que lhe incumbia.

Cumpre anotar que em depoimento pessoal o Recorrido afirmou ter emprestado dinheiro para seu genitor (ex-companheiro da Recorrente) adquiriu um veículo Saveiro. Contudo, a relação de mútuo entre pai e filho é negócio jurídico distinto daquele que envolveu o cheque da Autora, não havendo prova do benefício direto do Recorrido.

Relativamente aos cheques n. 247 e 249, também emitidos nominalmente à Recorrente, verifica-se que ambos foram regularmente compensados, sem que ela tenha logrado êxito em demonstrar qualquer benefício auferido pelo Recorrido com os respectivos valores, tampouco esclareceu o destino que lhes foi dado, encargo probatório que igualmente lhe competia, por se tratar de fato constitutivo de seu direito

Em relação aos Cheques n. 248 e 250, verifica-se que foram depositados na conta bancária de titularidade de Marcos Antônio Barbosa, ex-companheiro da Autora e pai do Recorrido, terceiro estranho à lide. Assim, não é possível responsabilizar o Requerido por valores recebidos por outrem, devendo a parte se valer de ação própria, se entender cabível.

Nessa linha de intelecção, não comporta reparos a sentença que condenou o Recorrido à restituição do valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), correspondente ao Cheque n. 246, compensado em sua conta bancária pessoal sem qualquer justificativa ou causa legítima.

No que concerne ao pedido de condenação do Recorrido por litigância de má-fé, a conduta processual do deste pautou-se nos limites do exercício de seu direito de defesa.

A evolução da argumentação jurídica e o refinamento dos termos utilizados ao longo do processo não configuram alteração da verdade dos fatos, mas sim o legítimo exercício do contraditório e da ampla defesa.

Assim, não restou caracterizada a má-fé processual que autorize a aplicação das sanções previstas nos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil.

No que se refere ao pedido de inversão do ônus da prova, não assiste razão à Recorrente.

A controvérsia não se insere em relação de consumo, nem se verifica hipossuficiência técnica ou verossimilhança suficiente a justificar a aplicação do art. 373, §1o, do CPC, razão pela qual permanece incólume a distribuição ordinária do ônus probatório.

O recurso de Viridiana Maria Veronese, pois, não comporta provimento.

·

DO RECURSO DE VICTOR DIAVAN OLIVEIRA

- VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

O Recorrente suscita ilegitimidade passiva em razão de não ter mantido relação afetiva com a Recorrida, argumentando que eventual responsabilidade por acertos decorrentes do fim da união estável seria exclusiva de seu genitor, Sr. Marcos Antônio Barbosa.

É cediço que a legitimidade passiva
ad causam
se refere à pertinência subjetiva entre as partes do processo e as partes da relação de direito material objeto da controvérsia.

No caso, a pretensão da Recorrida está fundada no recebimento indevido de valores pelo Recorrente, e não exclusivamente na conduta de seu genitor.

Consta nos autos que o Recorrente confessou ser beneficiário direto de valores que eram de titularidade exclusiva da Recorrida, tendo recebido e se apropriado de cheque n. 246, emitido em nome desta.

Vale dizer, que a atuação do Recorrente no recebimento dos cheques e no uso dos valores afasta a tese de exclusão do polo passivo, pois houve benefício direto em seu favor, independentemente da conduta do pai Marcos Antônio.

A alegação de que tais quantias teriam sido repassadas em cumprimento a acerto realizado pelo genitor não o exime de responsabilidade, porquanto foi ele quem efetivamente recebeu e utilizou os valores indevidos.

Portanto, há pertinência subjetiva entre o Recorrente e a relação de direito material discutida, uma vez que ele próprio admitiu ter recebido valores nominais à Recorrida em sua conta pessoal.

Preliminar rejeitada.

-
VOTO (MÉRITO):

O Recorrente alega que o recebimento do valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) decorre de causa lícita e legítima, consubstanciada em acerto de contas familiar voltado à equalização das parcelas oriundas da venda de imóvel comum, ajustado com a anuência da própria Recorrida, que teria endossado voluntariamente a cártula.

Assegura que não houve apropriação indevida, tampouco prática de ato ilícito, inexistindo, portanto, causa para reparação civil ou reconhecimento de enriquecimento sem causa.

Defende que a sentença incorreu em erro de premissa fática ao desconsiderar essa justificativa e ao confundir a destinação dos cheques envolvidos na negociação, em especial o cheque n. 242, depositado em conta de empresa Pit Stop da qual o Recorrente não participava, e, também, o cheque n. 246 (único efetivamente recebido por ele).

Argumenta que sua conduta foi pautada na boa-fé, cuja presunção não foi elidida por qualquer prova produzida pela Apelada, a quem incumbia o ônus probatório nos termos do art. 373, I, do CPC.

Sustenta, assim, a licitude do recebimento e a inexistência de qualquer comportamento reprovável.

Pugna pela reforma integral da sentença.

Conforme já relatado, as partes figuravam como coproprietárias do imóvel matriculado sob o no 11.950, cada qual detendo 50% do domínio, sendo que a alienação do bem resultou em valor líquido de R$ 856.915,88 (oitocentos e cinquenta e seis mil, novecentos e quinze reais e oitenta e oito centavos), de modo que a cada condômino caberia a quantia de R$ 428.457,94 (quatrocentos e vinte e oito mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos).

A análise dos documentos acostados aos autos revela que o cheque n. 246, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), foi emitido nominalmente à Recorrida, endossado por esta e depositado na conta n. 0004039-8, agência 5583-2, cuja titularidade foi expressamente reconhecida pelo próprio Recorrente em sede de audiência de instrução e julgamento.

Além disso, está documentalmente demonstrado que o Recorrente recebeu, por meio de cheques emitidos em seu nome, o montante total de R$ 333.457,94 (trezentos e trinta e três mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos) daquela negociação comercial, conforme ele próprio admitiu na contestação apresentada.

Quanto ao cheque n. 242, no valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), é incontroverso que sua compensação se deu por meio de depósito em conta de titularidade da empresa Pit Stop, cuja propriedade, à época dos fatos, era atribuída à genitora do Recorrente.

É justamente nesse ponto que a sentença recorrida se mostra tecnicamente precisa. Isso porque, não se confunde a titularidade formal de uma empresa com a destinação econômica de um valor a ela transferido.

Em outras palavras, ao julgar a lide não foi afirmado que Recorrente era sócio formal da empresa Pit Stop na época dos fatos, mas sim que o cheque n. 242, ainda que nominal à Recorrida, foi endossado e compensado em favor de pessoa jurídica estreitamente vinculada ao Recorrente, o que, pelas circunstâncias dos autos, evidencia benefício patrimonial direto ou indireto em seu favor.

Cumpre salientar que, em matéria de responsabilidade civil e de vedação ao enriquecimento sem causa, nos termos dos arts. 884 e 927 do Código Civil, o que importa é o efetivo proveito econômico obtido, e não a posição formal do agente perante o CNPJ da empresa envolvida.

Ademais, o Recorrente não trouxe aos autos qualquer prova hábil a demonstrar ausência de vínculo com a referida empresa, tampouco a desconhecer a destinação da cártula, limitando-se a uma negativa meramente formal de participação societária, sem refutar o benefício econômico auferido ou a relação prática com a entidade empresarial.

Soma-se, portanto, ao valor dos cheques recebidos diretamente pelo Recorrente (R$ 333.457,94) o montante de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) oriundo do cheque n. 242, cuja destinação em seu favor foi expressamente reconhecida na sentença, alcançando o total de R$ 428.457,94 (quatrocentos e vinte e oito mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos), correspondente exatamente à sua cota-parte no produto da venda do imóvel.

Dessa forma, o cheque n. 246, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), excede a cota parte do Recorrente oriunda da alienação do imóvel.

Com efeito, em sendo compensado na conta do Recorrente sem causa lícita comprovada, configura enriquecimento sem causa, nos termos do artigo 884 do Código Civil.

Nesse contexto, a alegação de "acerto familiar" para equalização das cotas-partes não encontra amparo no conjunto probatório. Isso porque, não há nos autos qualquer documento, recibo, contrato particular ou ajuste formal que comprove a alegada divisão consensual de valores ou qualquer espécie de acordo familiar que justificasse a movimentação financeira questionada.

Certo é que competia ao Recorrente o ônus de demonstrar a existência de causa lícita para o recebimento do valor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que se trata de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Recorrida. Contudo, o Recorrente não se desincumbiu de tal ônus, limitando-se a alegar genericamente a existência de um suposto acerto familiar.

Nessa conjuntura, inconteste que o Recorrente se apropriou do valor constante do cheque n. 246 (R$ 80.000,00), emitido em nome da Recorrida, sem qualquer justificativa ou causa legítima, configurando enriquecimento sem causa e ato ilícito passível de reparação.

Nessa linha de intelecção, não comporta reparos os capítulos desafiados da sentença.

Feitas essas considerações,
nego provimento a ambos os recursos
e majoro os honorários advocatícios para 20% do valor da condenação, mantida a proporção fixada pelo Juiz de primeiro grau e a exigibilidade em relação à Recorrente Viridiana Maria Veronese por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026